Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723695-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL De ofício, corrijo erro material constante do dispositivo da decisão de ID 14967767 a fim de que nele passe a constar "Indefiro o efeito suspensivo". P.I. Após voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator